Tribunal: TJDFT
Processo: 0730587-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730587-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YASMIN RODRIGUES XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a natureza das alegações deduzidas na presente impetração, a análise do pedido liminar será realizada após a apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora. Notifique-se, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009. Constata-se que a Impetrante (ID 74409220), Yasmin Rodrigues Xavier, não possui advogado constituído nos autos (ID 74409221), uma vez que o outorgante da procuração anexada à inicial não compõe o polo ativo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, à Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator